Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-23.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005821-23.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSANGELA HELENA SA DE ATAIDE REGO - CPF: 509.299.923-34 (APELADO), GEORGE HAMILTON COSTA MARTINS - CPF: 563.109.193-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ELEVADO DA CAUSA – PEDIDO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076 –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a cobrança.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que a demanda é fundada no inadimplemento de fatura de cartão de crédito, em que a contratação se deu por meio eletrônico, foi devidamente desbloqueado, mediante a utilização de cartão magnético e de senha pessoal e intransferível.

Aduz que dos extratos juntados aos autos, verifica-se que as compras foram realizadas mediante senha em estabelecimento comercial físico, e portanto seria infundada a arguição de fraude.

Sustenta que em razão do elevado valor da causa, são excessivos os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual, pede apreciação de forma equitativa, ou subsidiariamente, a redução dessa verba.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou Ação de Cobrança em face da apelada em razão de um débito de R$ 148.007,12, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, referente a utilização de Cartão de Crédito n. 4066559927513851, bandeira VISA, Platinum Convencional.

Após várias tentativas frustradas de citação, a requerida compareceu espontaneamente nos autos, informando residir em São Luiz –MA (Id. 129370661), bem como o desconhecimento da contratação de qualquer cartão de crédito perante o apelante, isso porque sequer conhece o Estado de Mato Grosso ou a Comarca de Várzea Grande.

Aliado a isso, a apelada demonstrou que é empregada registrada em uma rede de farmácias, desde 01/09/2001, ou seja, há 20 anos (Id.129370665), razão pela qual impugnou todas as faturas apresentadas.

Diante disso, o juízo a quo julgou improcedente a demanda e condenou o autor ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da causa.

Sobre a matéria o CPC dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A parte autora trouxe aos autos comprovante de situação cadastral do CPF e faturas de utilização de cartão de crédito em nome da requerida, o que não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo porque a requerida demonstrou não residir nesse Estado e desconhecer a contratação perante o apelante, e por consequência, os débitos lançados nas faturas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - DESCONTO INJUSTIFICADO NO BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO COM AMPARO NO ART. 85, §2o, DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação
. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida (REsp 1197929/PR). Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP) A verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, §2o, do CPC quando há condenação e, no caso de não provimento do Recurso, comporta majoração pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1000118-39.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança.

O apelante sustenta

ainda que em razão do elevado valor da causa, são excessivos os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual, pede apreciação de forma equitativa, ou subsidiariamente, a redução dessa verba.

Contudo, o STJ, em recente decisão, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (Tema 1076).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022